Tribunal: TJSP
Processo: 1041446-85.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – COISA JULGADA.
1. Irresignação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada. Descabimento.
2. Pretensão condenatória da autora fundada no impedimento de ampliação de aterro de resíduos sólidos, consumação de novos danos ambientais e reparação da degradação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – COISA JULGADA.
1. Irresignação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada. Descabimento.
2. Pretensão condenatória da autora fundada no impedimento de ampliação de aterro de resíduos sólidos, consumação de novos danos ambientais e reparação da degradação efetivada. Questão já apreciada nos autos da ação civil pública na mesma Comarca.
3. Inviável a fixação de honorários advocatícios em razão do art. 18 da Lei 7.347/85.
Desprovimento do recurso dos réus e parcial provimento do recurso da Associação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041446-85.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
RODOBASE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA, é
apelado/apelante ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLOGICA "ACORDA MAIRIPA",
Apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, KLABIN IRMÃOS & CIA e
CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negarm provimento ao recurso dos réus
e deram parcial provimento ao recurso da Associação Cultural e Ecológica "Acorda
Maripa", V.U,", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041446-85.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 2/6
Voto 37010
Processo: 1041446-85.2014.8.26.0224
Apelantes
e
apelados: RODOBASE
CONSTRUÇÃO
TRANSPORTE
E
TERRAPLANAGEM LTDA, KLABIN IRMÃOS & CIA, CETESB - COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
ECOLOGICA "ACORDA MAIRIPA"
Juiz Prolator: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Comarca de Guarulhos
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COISA JULGADA.
1. Irresignação contra sentença que extinguiu o feito sem
resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada.
Descabimento.
2. Pretensão condenatória da autora fundada no impedimento de
ampliação de aterro de resíduos sólidos, consumação de novos
danos ambientais e reparação da degradação efetivada. Questão já
apreciada nos autos da ação civil pública na mesma Comarca.
3. Inviável a fixação de honorários advocatícios em razão do art.
18 da Lei 7.347/85.
Desprovimento do recurso dos réus e parcial provimento do
recurso da Associação.

Vistos;

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
RODOBASE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA e
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ECOLOGICA "ACORDA MAIRIPA" em
face da r. sentença de fls. 1.046/1.047, cujo relatório integro ao
presente voto, pela qual o DD. Magistrado a quo diante da identidade
dos elementos da ação civil pública 0058734-68.2011.8.26.0224 e
da coisa julgada, extinguiu o feio sem análise do mérito nos termos
do art. 485, inc. V, do CPC. Em razão da sucumbência condenou a
autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil.
Por
seu
turno, RODOBASE
CONSTRUÇÃO
TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA. alega em razões recursais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041446-85.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 3/6
em síntese, que o valor da verba honorária é desproporcional ao
trabalho desempenhado no curso da lide. Entende que, diante do
exercício desenvolvido pela atividade profissional e do valor baixo da
causa, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do
art. 85, §8o, do CPC. Requer, assim, a forma do decisium a
quo neste ponto.
Por outro
lado,
ASSOCIAÇÃO
CULTURAL
E
ECOLOGICA "ACORDA MAIRIPA", também em razões recursais,
sustenta inexistir litispendência tampouco coisa julgada, porque a
ação no 2.850/2002 foi ajuizado pela Municipalidade de Guarulhos
em face de Ema Gordon Klabin, Klabin Irmãos & Cia, e
Construtora Rodobase Ltda, possui causa de pedir diversa da
constante daqueles autos, em que o pedido consistia no
descumprimento do seu poder-dever de fiscalizar o empreendimento
sem licença de funcionamento mesmo após a celebração de TAC em
2002.
Ademais, alega que as causas de pedir constante dos
itens 4, 5 e 6 da exordial, versam sobre fatos diversos daqueles
constantes da ACP 2.850/2002, cuja sentença foi proferida em maio
de 2005, sendo que a impugnação pretendida nestes autos se refere
a condutas infratoras praticadas a partir de fevereiro de 2006. Ou
seja, a causa de pedir está relacionada às atividades de aterro
fiscalizadas e multadas pela CETESB a partir de 2015, diversa
daquela ACP.
Almeja a reforma da sentença, bem como seja
afastada a condenação dos honorários de sucumbência, de vez que
inaplicável a ela na qualidade de autora da ação civil pública.
Estamos
a
tratar
de
recursos
adequadamente
processados, e devidamente instruídos com as razões adversas.
O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido do provimento do recurso da autora e desprovimento do
recurso da RODOBASE.

É o relatório. Passo ao voto.

1.Conheço dos recursos ora interpostos, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, os recursos os réus não comportam
provimento.

Em que pesem as alegações da recorrente, a r.
sentença apelada que extinguiu o feito sem apreciação do mérito
pelo reconhecimento da coisa julgada não é carecedora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041446-85.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 4/6
reforma.

2.Com efeito, verifica-se que a questão tratada
nos presentes autos versa sobre pedido condenatório para impedir
a ampliação e consumação de novos danos ambientais, bem como
para recompor os danos ambientais consumados sobre a área de
aterro de resíduos sólidos indicada na inicial, denominada Aterro
Klabin.

Ocorre que os mesmos pedidos condenatório e
reparatório já haviam sido formulados pelo Ministério Público nos
autos da ação civil pública processada sob o no
0058734-68.2011.8.26.0224, mediante os mesmos fundamentos,
vale dizer, ante a alegação de descarte irregular de resíduos
sólidos, desrespeito às áreas de preservação permanente e
necessidade de expedição de licença de operação decorrente do
desrespeito da legislação vigente (vide fls. 135/175).

E como observado no julgamento da ação civil
pública, houve extinção do feito em razão da coisa julgada nos
autos da ação civil pública de no 2.850/2002 (vide fls. 176/201).
Com efeito, nesta ação civil pública há Termo de Compromisso
(fls. 231/234) referente ao projeto do aterro de resíduos sólidos
firmado pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal
de Guarulhos e o proprietário da empresa Klabin Irmãos & Cia na
área do imóvel registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis
de Guarulhos sob a matrícula no 13.079 (área suscitada nos autos
das ações civis públicas ajuizadas posteriormente e julgadas
extintas em decorrência do reconhecimento da coisa julgada).

Por conseguinte, não prospera a pretensão
recursal de reforma da r. sentença apelada, cujos fundamentos
ora se ratifica:

A questão controvertida reside na possibilidade e
regularidade da realização de obras no referido aterro de
resíduos sólidos.
Observo que a controvérsia foi debatida por outro dos
legitimados extraordinários, o Ministério Público, em ação
civil pública de mesmo pedido e causa de pedir, extinta
em
razão
da
homologação
de
acordo
(processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041446-85.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5/6
0058734-68.2011.8.26.0224).
A propositura da ação por outro dos co-legitimados não
elide a identidade dos elementos da ação e a coisa
julgada. A certidão de fls 914/918 atesta que a ação civil
pública foi ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo
contra
Irmãos
Klabin
&
Cia, Rodobase Construção
Transporte e Terraplanagem LTDA, CETESB, Município de
Guarulhos e Estado de São Paulo referente a mesma área
atesta o acolhimento da preliminar de coisa julgada em
virtude
de
celebração
de
acordo
devidamente
homologado.

A previsão legal específica é a do art. 337,
parágrafo 4o do Código de Processo Civil, no sentido de que “há
coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por
decisão transitada em julgado”. Acertada, portanto, a extinção da
demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
V do Código de Processo Civil.

Outrossim, constata-se que o Município de
Guarulhos ajuizou a execução de obrigação de fazer com
fundamento no descumprimento das cláusulas contidas no termo
de ajustamento no 37/2005 nos autos da ação civil pública no
2.850/2002 em face da empresa Klabin diante das irregularidades
apuradas por meio de relatórios técnicos emitidos pela Secreta do
Meio Ambiente, consoante se verifica a fls. 274/284.

3.Por fim, deve ser observado que em ação civil
pública somente há a condenação de pagamento de honorários
advocatícios e despesas processuais em caso de comprovada má-
fé, ante a observação do contido no artigo 18 da Lei de que
disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio-ambiente, razão pela qual merece acolhimento
a tese da Associação Acorda Mairipa.

Prescreve o art. 18, da Lei Federal n.o
7.347/85:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041446-85.2014.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 6/6
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais.

Por conseguinte, entendo comportar provimento o
pedido de reforma da sentença, posto ser a Associação a autora da
demanda, de modo que descabida a percepção da referida verba.

Posto isso, voto no sentido do desprovimento do
recurso
dos
réus
e
do parcial
provimento do
recurso
da
Associação.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR